Tribunal: TCU
Processo: 009.604/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Dadson Batista Ferreira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, promova a exclusão da rubrica "Diferença Individual" (Lei 12.998/2014) paga ao interessado, ante a ausência de amparo legal para sua manutenção; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Dadson Batista Ferreira, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação ao interessado do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.